Tribunal: STF
Processo: HC 231554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Monalise de Lima Fonseca em favor de Eliel Ferreira de Freitas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 846.121/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 11.4.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal.



    Alega ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. (p. 2)



    Argumenta que, “independentemente do número de acusados, a mora para o início da fase da instrução criminal é nítida e, ao mesmo tempo, incompatível com a acusação que pesa contra o Paciente, afinal, como dito, o tipo penal em questão possui o patamar sancionatório máximo de 3 (três) anos.”. (p. 3)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado no dia 23.8.2023 sem a interposição de agravo interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão do tribunal de origem:



    “Indefiro a medida liminar requerida, uma vez que estão ausentes motivos peculiares, passíveis de pronto e seguro reconhecimento, de relevância tal que justifique sua concessão. 



    Cumpre salientar que se trata de medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, de maneira a autorizar a drástica providência ora postulada. 



    Se não bastasse, consta dos autos originários que, através da quebra de sigilos telefônicos e telemáticos em procedimento investigatório, apurou-se a ação de uma rede estruturada e organizada para a prática de diversos crimes, dentre eles furto e roubo de cargas e grãos, açúcar e óleo diesel, através da malha ferroviária que corta o município de Cubatão, organização criminosa esta que o paciente faria parte, juntamente com diversos outros réus. 



    E, quanto ao prazo, vige o princípio da razoabilidade, cuja vulneração não se vislumbra de plano, sem se ter conhecimento de peculiaridades que possam ser relatadas pelo juízo. 



    A matéria, in casu, deverá ser apreciada detidamente por ocasião do julgamento do writ, após seu regular processamento, pelo órgão colegiado.” (eDOC 9, p. 2)



    Verifico que a decisão do tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente